Tribunal: STF
Processo: ARE 1185010
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que julgou o agravo regimental interposto por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. nos seguintes termos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 87).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 93). 
    2. Publicado o acórdão no DJe de 3.2.2020, FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. opõe, em 21.2.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 93).
    3. A embargante alega haver no acórdão recorrido ofensa direta à Constituição da República, pelo que seriam inaplicáveis as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial as teses estabelecidas nos julgamentos de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 590.415/SC, Tema 152, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, e no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário. 
    Insiste que “não está postulando a revisão de matéria de fato relativo à prestação de horas extras, já que inexistentes, como entendeu a v. decisão embargada, a validade dos Acordos Coletivos de Trabalho celebrados com o Sindicato dos Metalúrgicos nos últimos 25 anos, que convencionaram a jornada de ‘2 Turnos Alternantes de Trabalho’ em conformidade com a Tese n. 152 COM Repercussão Geral deste C. STF, que bem aplicou o art. 7º, XXVI, da CF, ao reconhecer a ‘prevalência do negociado sobre o legislado’” (sic, fl. 21, e-doc. 87).
    Sustenta que o entendimento do acórdão recorrido diverge do julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 590.415-RG (Tema 152), Relator o Ministro Roberto Barroso:
    “DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (DJe 29.5.2015).
    Assinala que, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal teria reconhecido a repercussão geral nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida” (DJe 22.5.2019).
    Argumenta que o exame da controvérsia trazida no presente processo depende do resultado do julgamento de mérito desse recurso.
    4. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 83).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    A Segunda Turma não adentrou o mérito da questão posta por ser incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nos paradigmas apontados, apreciou-se o mérito da controvérsia. 
    7. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da questão:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE n. 1.011.446-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 6.12.2018).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 906.541-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.8.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o STF nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. Ademais, na hipótese, a parte recorrente não logrou demonstrar a existência de desacordo entre o acórdão embargado e o paradigma indicado para amparar o cabimento destes embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 706.311-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.5.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV Agravo regimental improvido” (RE n. 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 9.2.2011).
    8. Inexiste divergência quanto à controvérsia dos autos neste Supremo Tribunal porque ambas as Turmas, em processos idênticos, chegaram à mesma conclusão, a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal:
    “DIREITO DO TRABALHO. DURAÇÃO DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA NO AI 825.675-RG. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. No julgamento do AI 825.675-RG, Rel. Gilmar Mendes, o Plenário Virtual declarou a inexistência de repercussão geral da matéria em face do caráter infraconstitucional do debate. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.172.269-AgR-Segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE NORMA COLETIVA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (ARE n. 1.171.337-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    9. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora